Tribunal: STF
Processo: ADI 1957
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-09-01
Data de publicação: 2010-09-01

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Constituição do Estado do 
   Amapá, art. 54, § 2o, na redação do art. 2º da Emenda Constitucional 
   nº 05, de 21/03/1996. 3. Alegação de ofensa aos arts. 73, § 2o, I e 
   II, e 75, caput, da Constituição Federal. 4. Não há 
   inconstitucionalidade na norma impugnada, visto que não se poderia 
   exigir a presença dos auditores e dos membros do Ministério Público 
   junto ao Tribunal de Contas, durante a primeira composição do 
   tribunal local, haja vista que estes não existiam. 5. Ação que se 
   julga improcedente.